Tribunal: TJES
Processo: 0000253-25.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-25.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MALOSTO DO NASCIMENTO DA VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA REMUNERATÓRIA LEVEMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANGELA MALOSTO DO NASCIMENTO contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A autora alegou abusividade das cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros, à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de tarifas como serviço de terceiros, tarifa de cadastro e registro de contrato, pleiteando a nulidade das cláusulas, revisão contratual e restituição dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios é abusiva por exceder a média de mercado; (iii) determinar se é abusiva a cobrança de valores sob a rubrica “serviços de terceiros”; e (iv) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que haja expressa pactuação, conforme fixado no REsp 973827/RS (STJ, recurso repetitivo). No caso concreto, a Cláusula 14 do contrato prevê de forma clara a capitalização, razão pela qual se afasta a alegação de abusividade.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. A taxa pactuada de 1,73% ao mês (22,85% ao ano) mostra-se levemente superior à média de mercado à época (1,72% ao mês e 22,76% ao ano), o que, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.035.661/PR), não é suficiente para ensejar revisão contratual.

É abusiva a cobrança por serviços de terceiros quando não há prova da prestação efetiva nem especificação do serviço, conforme entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). No caso concreto, embora haja previsão contratual da cobrança, o apelado não comprovou a efetiva prestação do serviço, razão pela qual a cobrança deve ser considerada indevida.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida nos contratos celebrados após 30/04/2008, conforme a Súmula 566/STJ. O contrato em análise foi firmado em novembro de 2010, sendo legítima a cobrança.

A cláusula de ressarcimento por registro do contrato é válida desde que comprovado o serviço, o que ocorreu no presente caso, com a juntada de documento que comprova a alienação fiduciária registrada no órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A mera diferença entre a taxa de juros contratual e a média de mercado, quando pequena, não caracteriza abusividade.

É abusiva a cobrança por serviços de terceiros quando não comprovada a efetiva prestação ou a especificação do serviço.

É legítima a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários firmados após 30/04/2008.

A cláusula de ressarcimento de despesa com registro de contrato é válida quando demonstrada a prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, II e IV, 39, V, e 51, IV; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, Súmula 566.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000253-25.2012.8.08.0048

APELANTE:
ANGELA MALOSTO DO NASCIMENTO

APELADA:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ANGELA MALOSTO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de fls. 152/157-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” manejada pela apelante em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em suas razões recursais (id. 15155408), alega a apelante, em síntese, que a sentença deixou de reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros sem expressa pactuação.

Sustenta que a taxa de juros contratada, de 1,73% ao mês e 22,85% ao ano, é superior à média de mercado à época, sendo, portanto, abusiva.

Salienta que a manutenção das cláusulas impugnadas afronta o Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 4º, 6º, 39 e 51.

Narra que deve haver a revisão das cláusulas de capitalização, juros remuneratórios e encargos acessórios, bem como a exclusão de tarifas indevidas, como tarifa de cadastro, despesas com terceiros e registro de contrato.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a nulidade das cláusulas abusivas, revisar as condições contratuais, reconhecer a inversão do ônus da prova e condenar o réu ao pagamento das custas e honorários.

Apesar de intimado (id. 15155409), houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais, conforme certidão do id. 15155410.

Muito bem.

A matéria devolvida a este órgão
ad quem
está voltada a examinar a alegada abusividade no contrato objeto do litígio.

Saliento, desde logo, que, conforme Enunciado Sumular n. 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas, de forma que a análise do presente recurso estará adstrita às questões, efetivamente, impugnadas pelo consumidor, tanto nesta instância, quanto em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, a questão genericamente aventada não será objeto de exame, pois contraria frontalmente o entendimento acima exposto.

Estabelecida essa premissa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
.

O contrato objeto do litígio foi firmado no ano de 2010, assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que a modalidade de juros em exame deve vir pactuada de maneira expressa e clara, ponto este cumprido pela instituição financeira, consoante se verifica na Cláusula 14 da avença (fl. 16 dos autos digitalizados), de forma que o argumento da recorrente deve ser afastado.

Acerca da abusividade das taxas de juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Desse modo, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

No caso em exame, verifica-se que a taxa de juros pactuada foi de 1,73% ao mês e 22,85% ao ano, ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período era de 1,72% ao mês e 22,76% ao ano.

Nesse particular, as taxas médias mensal e anual de operação de crédito com recursos livres de pessoas físicas para aquisição de veículos (códigos 20749 e 25471 do Bacen), previstas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, estão infimamente inferiores ao pactuado pela apelante.

A Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

Quanto à cobrança do valor relativo a serviços de terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria no julgamento do RESP 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 958, adotando posição no sentido de que se afigura abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (RESP 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda seção, julgado em 28/11/2018, DJE 06/12/2018).

No caso ora em análise, restou nominado no contrato como “Serviços de Terceiros” (item C.7) e prevista como “Serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamento” (item C.7), todavia, necessário reconhecer a sua abusividade, pois não há nos autos qualquer demonstração dos serviços, efetivamente, prestados para essa finalidade. Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] 3.
Revela-se ilegal a cobrança das tarifas de serviço de terceiro e de avaliação de bens quando o contrato não especifica os serviços e não há provas de que foram efetivamente prestados, sob pena de violação ao disposto no art. 6º, II, do CDC
. Precedentes. [...] (TJES; AC 0002988-69.2014.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2024; DJES 09/04/2024)

[...] 3)
In casu, inexiste comprovação nos autos da prestação do serviço de registro do contrato e, consequentemente, a cobrança de tal rubrica, apesar de sua previsão contratual e ausência de onerosidade, torna-se abusiva.
[...] (TJES; AC 0000097-42.2014.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/04/2022; DJES 19/04/2022)

No tocante à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A avença em questão foi firmada em novembro de 2010, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise.

Em relação ao registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Nota-se que o apelado demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois acostou provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, conforme fl. 120 dos autos digitalizados, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida apenas para determinar a restituição simples do valor cobrado a título de serviço de terceiros, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que o apelado decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), restando vencido apenas em relação a uma rubrica, a apelante deverá arcar por inteiro com as verbas sucumbenciais arbitradas em primeira instância, ressaltando-se, contudo, a sua condição de beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de fls. 34/38 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida apenas para determinar a restituição simples do valor cobrado a título de serviço de terceiros, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que o apelado decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), restando vencido apenas em relação a uma rubrica, a apelante deverá arcar por inteiro com as verbas sucumbenciais arbitradas em primeira instância, ressaltando-se, contudo, a sua condição de beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de fls. 34/38 (CPC, art. 98, § 3º).